Tribunal: STF
Processo: ARE 1305532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO DE REVISTA. BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. DIVISOR APLICÁVEL. I. No julgamento do IRR-849-83.2013.5.03.0138, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a SBDI-1 do TST decidiu que o divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no art. 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para a jornada normal de seis e oito horas, respectivamente. II. Em razão desse novo entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho alterou o texto consagrado na Súmula nº 124 do TST. III. No caso, a Autora estava sujeita a jornada normal de 6 horas, sendo aplicável o divisor 180. IV. Recurso de revista de que se conhece, por violação do art. 64, caput, da CLT, e a que se dá provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XI e XXVI, e 8º, III e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Como se observa, o Tribunal Regional entendeu que 'a PLR era calculada não sobre o resultado da empresa ré, mas sim sobre a produção do reclamante, o que caracteriza comissionamento' e que, portanto, o pagamento de comissões, na forma de PLR, configura fraude. Destacou que 'as transferências bancárias efetuadas pela reclamada da conta garantia no Banco Votorantim para a conta corrente do autor no Bradesco, intituladas DÉBITO POR TED/CIP (fis. 27/37), correspondiam a comissões (disfarçadas de PLR), pois a base de cálculo, repita-se, era a produção do próprio empregado e não o resultado do banco'. Concluiu que 'a concessão de aludidos empréstimos mensais se traduz em artimanha da demandada para desnaturar a feição salarial do valor por ela pago mensalmente, a título de comissões'. Nesse contexto, não se divisa violação dos arts. 7º, IX, XI e XXVI, da CF/88, 611, §§ 1º e 2º, 621 e 818 da CLT, 333, I, do CPC e 2º, § 1º, I e II, da Lei nº 10.101/2000, porquanto o Tribunal Regional não examinou a controvérsia sob o enfoque desses dispositivos legais, mas sim com fundamento no art. 9º da CLT. Isso porque constatou que a Reclamada efetuava o pagamento de parcela denominada 'Participação nos lucros e resultados', mas que, na verdade, se essa verba se tratava de comissões, porquanto estavam vinculadas à produtividade do Reclamante, e não nos lucros angariados pela empresa. Ressaltou que a conduta da Reclamada tinha o objetivo de fraudar a legislação trabalhista e as normas coletivas da categoria."
    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente